Tribunal: TJDFT
Processo: 0735889-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735889-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO AGRAVADO: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fiorentino Cappellesso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID origem 104910078) que, nos autos da ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença n. 0700933-93.2019.8.07.0001 manejada pelo ora agravante contra Andrade Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP, suspendeu o processo de referência pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram rejeitados pela decisão de ID 105978618 dos autos de referência, na qual o Juízo de origem consignou que “a existência de penhora no rosto de outros autos representa mera expectativa de constrição, uma vez que recai sobre eventuais créditos que, ao final do processo, venham a ser constituídos em favor de determinada parte”. Em suas razões recursais (ID 30573585), o agravante sustenta que foi deferida e averbada a penhora no rosto dos autos, de forma que a garantia do crédito penhorado afasta a conclusão de que não existem bens do devedor passíveis de penhora, sendo, pois, inaplicável o previsto no art. 921 do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que (i) “até a apreciação do mérito do presente recurso, considerando-se também os incontáveis recursos possíveis aliado que a decisão agravada já está produzindo os seus efeitos, de suspenção do processo, somente lhe impõe prejuízos, por iniciar prematuramente o prazo prescricional intercorrente” e de que (ii) “já possui penhora do rosto dos autos n. 0702302.93.2017.8.07.0001, e pode-se chegar a inusitada situação de que o processo a quo atinja a prescrição intercorrente antes que aquele processo obtenha efetivamente obtenha os seus créditos, ressalta-se que não será de difícil reparação, mas de reparação impossível caso tal situação ocorra”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformando-se a decisão agravada, “revogar a determinação de suspenção do cumprimento de sentença por execução frustrada e consequentemente determinar ao juízo a quo aguarde o desenrolar do processo no 0702302-93.2017.8.07.0001, em curso na 4a Vara Cível de Brasília/DF, em que o agravante penhorou os créditos no rosto dos autos”. Preparo recolhido (IDs 30573586 e 30573587). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não se vislumbram os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, em razão da ausência de bens passíveis de penhora. De fato, a existência de penhora no rosto dos autos não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, sendo possível apenas o seu sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado, art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC. Ainda que superada a análise da presença ou não da probabilidade de provimento do recurso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto sem o qual não se legitima o deferimento do efeito suspensivo vindicado, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a suspensão do cumprimento de sentença na forma art. 921, III, do CPC, até o julgamento de mérito do presente recurso, não é capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Também não representa, a priori, qualquer prejuízo ao agravante que pretende o sobrestamento do feito de origem até o valor penhorado seja disponibilizado, sem a fluência do prazo de prescrição intercorrente, situação que pode aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora